Tribunal: TJMT
Processo: 0000564-71.2015.8.11.0098
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000564-71.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), GUSTAVO CASTRO PALERMO - CPF: 698.942.131-20 (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - CPF: 696.113.601-00 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO - NECESSIDADE DE REITERADOS REPAROS COM POUCOS MESES DE USO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INCIDÊNCIA DO ART. 14,
CAPUT
, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA E ARBITRADA EM QUANTIA RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A excessiva necessidade de retorno do veículo zero-quilômetro à assistência técnica para reparos variados excede ao mero dissabor diário tolerável e autoriza a reparação por dano moral.

A indenização definida em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Indenizatória julgada procedente para condenar as rés solidariamente à reparação de R$8.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico.

A primeira apelante sustenta que o apelado adquiriu um
Fiat Strada Working
, cabine dupla, em 2014, que apresentou diversos defeitos, os quais foram todos sanados imediatamente.

Alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e de prova do abalo extrapatrimonial, mas alternativamente pede a redução do
quantum debeatur
.

Já a corré corrobora esses argumentos e acrescenta que a parte contrária não realizou as revisões nas datas recomendadas pelo fabricante, indicando o limite máximo de R$1.000,00 como adequado para a reparação em debate.

Ambas pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões nas fls. 213/223 e 243/252 do ID no. 65023786.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As rés alegam que não houve falha na prestação do serviço, mas apenas a disponibilização da assistência técnica prevista na legislação.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

A hipótese dos autos não é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois o autor ficou à mercê dos reiterados retornos do veículo à concessionária para reparos variados, a partir do primeiro mês de uso.

O
Fiat Strada Working
foi adquirido em 26/06/2014 e nos meses de julho, agosto e outubro subsequentes foi entregue à oficina para reparos na funcionalidade dos vidros elétricos, no velocímetro, na vedação, na rigidez de uma das portas, e na sinalização do
airbag
.

Ao caso claramente se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a desarrazoada incidência dos mesmos defeitos em bem de consumo durável e novo demonstra o vício de qualidade que autorizaria a reparação por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau do transtorno vivenciado e sua repercussão. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00, pois é inferior àquela comumente estipulada nesta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA – DEMORA NO CONSERTO – MAIS DE 30 DIAS – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – ART. 18, § 1o, CDC – DANO MATERIAL – ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1o, do CPC. Demonstrado por meio de recibos que o autor teve com a locação de outro veículo, mostra-se devido o ressarcimento da quantia despendida.
É devida a reparação pelo
dano

moral
causado ao autor, em razão da violação a sua justa expectativa na utilização da sua motocicleta zero quilômetro, dos desgastes e frustração na solução do problema, o que extrapolou a normalidade e mero dissabor do cotidiano
. (TJMT, N.U 0008006-46.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022, sem grifos no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
. (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022